Tribunal: TJDFT
Processo: 0751609-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751609-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO EVANGELISTA DOS SANTOS AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação da Tutela Recursal (Id 66885483) interposto por DANILO EVANGELISTA DOS SANTOS, em face da decisão (Id de origem 213748003) proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Indenização n. 0748990-06.2023.8.07.0001, ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., rejeitou os Embargos de Declaração interposto pelo réu, ora agravante. O juízo de origem não vislumbrou qualquer falha, omissão ou contradição na decisão embargada. A Magistrada entendeu que na verdade a parte embargante, ora agravante, pretendeu o reexame da matéria já julgada. Quanto a decisão interlocutória (Id de origem 210972842) objeto dos Embargos de Declaração, o juízo de origem indeferiu a denunciação da lide sob o argumento de que o condutor do terceiro veículo envolvido no acidente de trânsito não tem o dever legal ou contratual de indenizar regressivamente os demais condutores por eventuais prejuízos sofridos com o acidente, portanto, não se aplica o art. 125, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (Id 66885483), a parte agravante pugnou pelo deferimento do pedido de denunciação da lide de VICTOR HUGO GUIMARÃES VIANA. Segundo o agravante, conforme foi apontado pelo juízo de origem, o ônus de provar a dinâmica do acidente é de ambas as partes, além disso, o ônus de provar a culpa concorrente é de quem alega, por esse motivo, a denunciação da lide deveria ter sido deferida para que o réu, ora agravante, pudesse ter provado os fatos alegados e demonstrado a culpa concorrente. O preparo não foi recolhido, posto que a parte é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do art. 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se diante da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a antecipação da tutela recursal, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Ante a análise dos autos, não é possível, em sede de liminar, conceder o pedido de antecipação da tutela recursal. O requisito da probabilidade do direito não restou comprovado, devendo ser objeto de análise mais profunda do caso. Conforme explicitado na decisão agravada, não há previsão legal de incidência da denunciação a lide no caso em discussão. Segundo o art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil, haverá denunciação daquele que estiver obrigado por lei ou por contrato, a indenizar em ação regressiva, todavia, não restou demostrado que o terceiro envolvido no acidente possui tal obrigação. Ademais, não há que se falar na hipótese do inciso I, do art. 125, do CPC, posto que a matéria em nada possui relação com o caso. A jurisprudência desta 5a Turma entende que não se enquadrando nos incisos do art. 125 não é possível incidir a denunciação a lide: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HIPÓTESES LEGAIS. NÃO ENQUADRAMENTO. AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA AÇÃO. TUMULTO DA LIDE PRINCIPAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros, regida pelo disposto nos arts. 125 a 129 do Código de Processo Civil, sendo admitida quando o denunciado estiver obrigado, pela lei ou contrato, a garantir, regressivamente, o resultado da demanda, caso o denunciante reste vencido. 2. Não se enquadrando a hipótese dos autos naquelas expressamente previstas no art. 125, I e II, do CPC, não é possível admitir a denunciação da lide. 3. No caso, a apuração de eventual responsabilidade, visando eventual direito de regresso, decorre do exame de fatos e provas a serem produzidos, ampliando indevidamente a instrução probatória. 4. O STJ entende ser incabível a denunciação da lide quando houver indevida introdução de fatos novos capazes de tumultuar a lide principal. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1816013, 07272404820238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. Destaca-se que a discursão é de natureza processual, haja vista que o caso concreto não se amolda as hipóteses de denunciação determinadas pelo legislador. Não há nesse momento debate se houve envolvimento do terceiro no acidente. Caso a parte agravante entenda pela responsabilidade do terceiro, existe a possibilidade de se valer de ação autônoma em momento posterior. Também não restou demostrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de ensejar a tutela pleiteada. Foi alegado apenas de forma genérica que haverá prejuízo ao direito probatório caso não seja deferida a tutela. Portanto, a parte agravante, por ora, não conseguiu demonstrar os requisitos cumulativos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destarte, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação da tutela recursal a fim de que haja a denunciação da lide. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital